Tribunal: TJSP
Processo: 2143159-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defesa que se insurge contra o procedimento adotado para o julgamento do habeas corpus impetrado em favor do ora embargante. Inocorrência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Decisão que, de forma clara, abordou todas as questões relevantes ao desfecho da causa. Inexistência de vícios a serem sanados. Nítida intenção de reabrir a discussão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defesa que se insurge contra o procedimento adotado para o julgamento do habeas corpus impetrado em favor do ora embargante. Inocorrência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Decisão que, de forma clara, abordou todas as questões relevantes ao desfecho da causa. Inexistência de vícios a serem sanados. Nítida intenção de reabrir a discussão da matéria. Caráter infringente dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2143159-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI e Paciente
BRUNO FERNANDO LIMA DE SOUZA, é embargado EGRÉGIA 5A CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2143159-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39578
2
VOTO No 39.578 (RL) - Digital
Embargos de Declaração no 2143159-69.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba
Embargante: BRUNO FERNANDO LIMA DE SOUZA
Embargada: 5a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defesa que se
insurge contra o procedimento adotado para o
julgamento do habeas corpus impetrado em favor do
ora embargante. Inocorrência de qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade. Decisão
que, de forma clara, abordou todas as questões
relevantes ao desfecho da causa. Inexistência de
vícios a serem sanados. Nítida intenção de reabrir a
discussão da matéria. Caráter infringente dos
embargos de declaração. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oferecidos por BRUNO FERNANDO LIMA DE SOUZA ao v. acórdão de fls.
160/162 que, por votação unânime, indeferiu liminarmente o processamento do
habeas corpus que objetivava a desclassificação do delito pelo qual o
embargante fora condenado para o previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal,
bem como a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa,
com a consequente redução das penas aos mínimos legais, a modificação do
regime prisional para o aberto e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Afirma-se que há flagrante ilegalidade, pois o v.
aresto não reconheceu as atenuantes a que o embargante faz jus e nem
examinou a possibilidade da desclassificação aventada, quando deveria fazê-lo,
inclusive, de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2143159-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39578
3
Alega-se que "é dever do Tribunal, sob pena de
convalidação do ato por omissão, conceder a ordem de ofício e julgar o feito, afastando a
mácula judicial, que pode ensejar a responsabilização estatal" (fls. 2).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não
contém qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, visto que
se manifestou expressamente acerca das questões suscitadas na impetração,
dando ao habeas corpus a solução reputada adequada pela Turma Julgadora.
No caso trazido a julgamento, como decidido
pelo v. acórdão embargado, "em 14 de janeiro de 2019, foi prolatada a sentença
condenatória em desfavor do ora paciente (fls. 125/127 da impetração). E, em consulta
realizada pelo signatário aos autos digitais no 1501760-28.2018.8.26.0567, obteve-se a
informação que contra a sentença não foram interpostos recursos, certificando-se o trânsito
em julgado para o Ministério Público em 21 de janeiro de 2019, e, para o réu, ora paciente,
em 30 de janeiro daquele ano (fls. 126). Portanto, ocorrendo o trânsito em julgado da
decisão condenatória, o único recuso cabível para eventual alteração do que restou
decidido é a revisão criminal, atendidos os requisitos do artigo 621, do Código de Processo
Penal, sendo incabível a discussão das questões postas na impetração por meio deste writ
constitucional".
Em razão do exposto, esta Colenda 5a Câmara
Criminal indeferiu liminarmente os pleitos objetivando a desclassificação do delito
pelo qual o embargante fora condenado para o previsto no artigo 180, § 3o, do
Código Penal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade
relativa, com a consequente redução das penas aos mínimos legais, a
modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, na medida em que a Defesa deveria submeter
a análise dos seus pedidos por intermédio da via adequada, os quais são
inviáveis de apreciação nos estritos lindes do remédio heroico que, como cediço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2143159-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39578
4
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível e nem admite o cotejo
de fatos e provas.
Em verdade, agora pretende o postulante,
mediante a utilização dos embargos declaratórios, questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório e novo
pronunciamento a seu favor, o que é inadmissível.
Não há campo para nova discussão acerca dos
fundamentos do v. acórdão, como se objetiva, tendo em vista que “os embargos de
declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para
rediscutir os fundamentos do acórdão embargado” (STF, AI-AgR-ED 600070/MG, 2a
Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 04.04.2008).
Ainda, conforme decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-
se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa, com evidente desvio e subversão da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED 653882/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.09.2008).
Evidente, portanto, o intuito do embargante de
rediscutir matéria já adequadamente enfrentada, finalidade a que não se presta a
via dos embargos de declaração.
Deste modo, inexiste no v. acórdão embargado
qualquer omissão ou contradição a ser sanada, estando esgotada a prestação
jurisdicional por parte desta Egrégia Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2143159-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39578
5
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)